Tribunal: TJDFT
Processo: 0723174-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723174-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALZIRA DO CARMO MENEGUCCI CASAGRANDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito proposta por ALZIRA DO CARMO MENEGU CCI CASAGRANDE, que fixou os honorários periciais em R$4.500,00. O agravante aduz que o valor dos honorários periciais está muito acima do normal que normalmente é fixado em conflitos similares. Relata que o valor não ser exageradamente superior ao valor da hora de trabalho de um Ministro do STF. Pontua que o valor adequado a ser arbitrado é de R$1.900,00, que equivale a 8 horas de trabalho de um assistente do Poder Judiciário. Defende que a hipótese é de aplicação da Portaria Conjunta n. 101//16 do TJDFT e Resolução n. 232 do CNJ. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão para reduzir o valor dos honorários periciais para R$1.900,00. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso porque interposto com fulcro no art. 1.015, II, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o juiz da causa determinou a realização de prova pericial para verificar se a autora/agravada é portadora de moléstia profissional ou outra doença elencada em lei para isenção do imposto de renda. A proposta demonstrativa dos custos periciais prevê 18 horas de trabalho, R$250,00 ao dia, totalizando R$4.500,00 (ID 185143431). Pontua que a perícia é composta de avaliação preliminar do objeto da perícia; exame médico pericial; cômputo dos resultados, pesquisas e análise da documentação; elaboração de laudo médico pericial; resposta aos quesitos, inclusive, complementares. O parâmetro sugestivo para a cobrança de honorários periciais (2024), indicado pela Associação de Peritos Judiciais do Distrito Federal-APEJUSDF é de R$425,00, por hora de trabalho, o que demonstra que o valor cobrado pela perita é substancialmente inferior ao indicado pela Associação dos Peritos. Portanto, em que pese à discordância alegada, o agravante não apresentou elementos que comprovem a desproporcionalidade na proposta apresentada, limitando-se a afirmar que o valor é excessivo. Decerto que caberia ao agravante indicar especificamente os motivos pelos quais considera exorbitante o valor e quantidade de horas para sua conclusão, bem como a desconformidade em relação aos parâmetros legais (Lei 9.289/1996), sequer informou os valores pagos para outros peritos e feitos similares em que é parte. Sobre o tema, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRODUÇÃO DE PROVA. REQUERIMENTO PELAS PARTES. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. ART. 95 DO CPC. EXCESSO NO VALOR COBRADO. INOCORRENTE. LIMITAÇÃO AO VALOR FIXADO NA PORTARIA No 10/2016, INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Enuncia o artigo 95 do Código de Processo Civil que os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando instada a prova pelas partes ou determinada de ofício pelo julgador. 1.1. No caso, ambas as partes requereram a produção da prova pericial, estando correta a determinação de rateio dos honorários periciais. 2. Na fixação dos honorários periciais, o juiz deverá considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio 3. As partes buscam, por meio da produção de prova pericial, esclarecer o tipo e grau de lesão suportada pelo agravado, a fim de que se possa aferir se este faz ou não jus à complementação da indenização securitária do DPVAT. 4. Tratando-se de perícia realizada por profissional da área médica e dada a peculiar realidade econômico-financeira de estarmos na Capital Federal, mostra-se razoável não estipular remuneração do perito no valor mínimo previsto no Anexo da Portaria Conjunta no 101/2016, o que é expressamente autorizado no §1o do art. 2o da referida portaria. 5. Estando o valor cobrado pelo perito e fixado pelo juízo dentro da média fixada por esta eg. Corte, não há que se falar em necessidade de redução do valor fixado. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1609810, 07192451820228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constata-se que o valor homologado pelo juiz da causa está em consonância com os critérios legais, não havendo motivo justo para redução. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator